Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite que uma parte apresente mais de um recurso de apelação contra a mesma decisão judicial. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto 911/69.